Tribunal: TJDFT
Processo: 0752455-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Beatriz Soares de Paiva Nunes, Erica Barbosa Soares, Arthur de Castro Soares, M. E. P. S., representada por Thatya Regina Rodrigues Pinho e L. T. S., representado por Renata Queiroz Tomaz de Holanda contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara de Sucessões de Brasília (Id 76862838 do processo de referência), no pedido de alvará judicial formulado pelos agravantes em desfavor do Espólio de Omar Falcão Soares, processo n. 0734458-32.2020.8.07.0001, que indeferiu a tutela de urgência requerida para a liberação imediata da quantia de R$ 277.987,10 (duzentos e setenta e sete mil novecentos e oitenta e sete reais e dez centavos), sendo R$ 35.187,23 (trinta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e vinte e três centavos) referentes à indenização das verbas rescisórias pela extinção do contrato de trabalho em decorrência do falecimento de Omar Falcão Soares (Id 75053837 do processo de referência) e os valores de R$ 207.583,08 (duzentos e sete mil quinhentos e oitenta e três reais e oito centavos), R$ 376,05 (trezentos e setenta e seis reais e cinco centavos) e R$ 34.840,74 (trinta e quatro mil oitocentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) respectivamente nos Ids 75053839, 75053840 e 75053841 do processo de referência, referentes a saldos de contas vinculadas do FGTS. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de alvará judicial com pedido de antecipação de tutela de urgência formulado por BEATRIZ SOARES DE PAIVA NUNES, ERICA BARBOSA SOARES, ARTHUR DE CASTRO SOARES, MALLU ESPÍNDOLA PINHO SOARES, menor impúbere representada por THATYA REGINA RODRIGUES PINHO, e LEONARDO TOMAZ SOARES, menor impúbere representado por RENATA DE QUEIROZ TOMAZ, objetivando o levantamento de valores a título de saldos de FGTS, PIS e verbas rescisórias, de titularidade de OMAR FALCAO SOARES, CPF n. 055.490.601-59, óbito ocorrido em 30/08/2020, id. 75053832. Em que pese o pedido dos requerentes para que se aplique a Lei n. 6.858/80, entendo que não pode ser processado por este rito. É cediço que a sucessão de bens causa mortis dá-se, segundo regra geral, mediante inventário ou arrolamento, na forma da lei. Por outro lado, a lei faculta aos dependentes ou sucessores, em casos específicos, o uso do procedimento especial previsto pela Lei n. 6.858/80. A referida lei tem por objetivo o levantamento de pequenas quantias deixadas pelo falecido, conforme dispõem os arts. 1o e 2o da lei, a depender da natureza jurídica, não se enquadrando, portanto, o pedido formulado nestes autos. Assim deve ser entendido porque, por ocasião do encaminhamento do anteprojeto de lei à Câmara dos Deputados, que lá recebeu o número PL 3.357/1980, conforme Mensagem 312/80, a proposta de lavra do então Ministro Extraordinário da Desburocratização do Governo Figueiredo, Hélio Beltrão, em 15/07/1970, justificava a iniciativa ao argumento de que "entre os objetivos do Programa Nacional de Desburocratização, está o de liberar as pessoas de modestos recursos dos gastos e exigências a que ficam obrigadas para o exercício dos direitos que a lei já lhes reconhece, mas faz depender de formalidades que provocam demora e despesas, estas, não raro, maiores do que os valores a receber, tornando inviável a habilitação dos interessados". Mais adiante, explica o então Ministro que os saldos de salários, décimo terceiro, férias proporcionais e depósitos do FGTS ou PIS-PASEP, ou resultantes de pequenas economias familiares investidos em cadernetas de poupança ou fundos de investimentos, "são créditos de pequeno montante, de origem quase sempre salarial, cujo recebimento deve ser quanto possível facilitado aos dependentes ou sucessores dos titulares falecidos". Continuando, pondera que o condicionamento à liberação de créditos ou saldos bancários "à inexistência de outros bens sujeitos a inventário, bem como ao limite de 500 (quinhentas) obrigações reajustáveis do tesouro nacional", "tem em vista excluir da medida simplificadora os créditos de pessoas abastadas, cuja sucessão envolva bens de maior vulto e exija a aplicação da disciplina sucessória em vigor". Vê-se desse modo, que a Lei 6.858/80, integrante das medidas do Programa Nacional de Desburocratização (Decreto no 82.740/79), tem destinação certa: facilitar o levantamento de pequenos créditos ou saldos de contas pelas faixas mais carentes da população, cujos valores são indispensáveis à sobrevivência do dependente ou da família do falecido. Nesse cenário, o valor que os requerentes pretendem levantar pelo rito do alvará judicial, de longe, não se caracteriza como de pequena monta para o fim de excluí-lo do rito do inventário. Verifica-se, ainda, que há processo de inventário em andamento de n. 0735171-07.2020.8.07.0001. Portanto, o crédito em questão deve ser objeto de inventário naqueles autos e partilhado nos termos da legislação sucessória. Em razão do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela de urgência, uma vez que incabível ação de alvará judicial nos termos da Lei 6.858/80, para liberação do vultuoso valor de R$ 277.987,10, não se olvidando, todavia, que o pedido poderá ser feito no bojo do inventário. Desse modo, faculto aos requerentes formularem pedido de desistência. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, ficam os requerentes intimados para que comprovem a alegada hipossuficiência, uma vez que a gratuidade de justiça somente pode ser conferida aos comprovadamente necessitados, conforme preconiza a Constituição Federal. Assim, comprovem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, ou recolha o valor devido. Dê-se vista ao Ministério Público. I. Em razões recursais (Id 22179950), os agravantes, inicialmente, asseveram não terem condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo dos próprios sustentos e dos respectivos familiares com supedâneo no art. 5o, LXXIV, da CF, art. 98 do CPC e na Lei n. 1.060/1950. Para tanto, fazem menção aos rendimentos e despesas mensais e dizem apresentar declaração de hipossuficiência. No mérito, os agravantes sustentam a possibilidade de pagamento das verbas rescisórias, FGTS e PIS não recebidos em vida pelo titular aos seus herdeiros, ora agravantes, independentemente de inventário, já que o de cujus, que estava divorciado quando faleceu, não deixou dependentes habilitados perante a Previdência Social. Argumentam ter o legislador fixado o limite em 500 (quinhentas) OTN's (Obrigações do Tesouro Nacional) somente para os casos de levantamento de "saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento", conforme art. 2o da Lei n. 6.858/1980 e art. 1o, V, do Decreto n. 85.845/1981. Defendem que os resíduos remuneratórios não percebidos pelo titular não se sujeitam a qualquer limitação. Rechaçam a existência de processo de inventário aberto constituir óbice ao levantamento do saldo remuneratório do de cujus, a título de saldos de FGTS, PIS e verbas rescisórias. Frisam o caráter procedimental da jurisdição voluntária e, em decorrência, a ausência de pretensão resistida. Afirmam a representante jurídica da empresa empregadora Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos ter reconhecido os valores a serem liberados, exigindo tão somente o alvará judicial. Pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça. Pedem a concessão de tutela antecipada para a expedição do alvará, apontando o perigo do dano na impossibilidade de arcarem com despesas essenciais ao prosseguimento do processo de inventário. No mérito, requerem a reforma da decisão, para que seja confirmada a tutela provisória concedida. Sobreveio decisão desta Relatoria (Id 22355386), não conhecendo do requerimento de concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista a vedação à supressão de instância. Preparo recolhido (Ids 22631748 e 22631750). Promovida a regularização processual (Ids 23548029, 23548031, 23548032), conforme determinação de Id 23357476, os autos retornaram à conclusão (Id 23596191). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Todavia, nos termos do § 3o do referido dispositivo, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No presente não estão evidenciados tais requisitos cumulativamente e ainda se trata de medida satisfativa. É bem verdade que a probabilidade do direito ao levantamento dos valores postulados, na ação de alvará judicial, prima facie, está lastreada nos elementos de informação coligidos e o pleito encontra fundamento na legislação invocada, aplicável concretamente. Deveras, o art. 1o, caput, da Lei no 6.858/1980, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, não condiciona o levantamento das verbas a sorte de processo de inventário, senão vejamos: Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Vale ressaltar que, a despeito da discussão sobre a natureza da exposição de motivos invocada nas razões da decisão agravada reproduzida alhures, o melhor entendimento é o de que consiste em evidente forma de interpretação doutrinária, porque elaborada pelos técnicos para explicar os motivos para a elaboração da norma legal, com base na expertise na área de atuação. Não se trata de interpretação autêntica, porque esta é veiculada pela própria norma positivada no texto promulgado. Embora a exposição de motivos propicie compreender os motivos considerados na elaboração do anteprojeto de lei, a lei promulgada e vigente, em sua aplicação, considera o contexto social e os fins a que se destina. Por esse motivo, entendo que a exposição de motivos não é determinante na interpretação e aplicação da Lei n. 6.858/1980, ainda mais quando se considera o brocardo hermenêutico in claris cessat interpretatio. A decisão agravada negou a veiculação do pleito de liberação dos valores por meio do procedimento de jurisdição voluntária, no caso, a solicitação de alvará judicial, por entender que o pleito deve ser deduzido no processo de inventário em tramitação. Olvidou da ressalva expressa contida na parte final do art. 1o da Lei n. 6.858/1980: (...) indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Outrossim, o Decreto n. 85.845/1981, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, traz a seguinte disciplina: Art. 1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2o. Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores: I - quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego; II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores; III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas; V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. (grifo nosso) Da interpretação literal do referido dispositivo, nudus oculus, se obtém a compreensão de que os saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP não encontram limite para serem levantados pelos herdeiros e sucessores do falecido por meio do procedimento de concessão de alvará, no regramento exposto. Tanto é assim que, quando se optou por estabelecer restrição de valores, isso foi feito expressamente quanto aos “saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento”, no inciso V do mencionado dispositivo infralegal. Noutro giro, em que pese a probabilidade de provimento ao recurso para a reforma da decisão agravada, a concessão da tutela provisória antecipada de urgência pretendida pressupõe também a demonstração concreta do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Não consta possibilidade o numerário se perder antes do julgamento do recurso, porque o ex-empregador do falecido sinalizou a liberação do saldo de salário diante de autorização judicial aos recorrentes. Ademais, os outros valores que pretendem levantar estão depositados em contas vinculadas de FGTS. A mera alegação de não disporem de recursos financeiros para arcar com as despesas do processo de inventário não se sustenta, porque se mostra indispensável a comprovação dos fatos impeditivos e urgência na quitação das despesas para evitar a extinção do processo. Desse modo, sem demonstração concreta do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, ônus atribuído aos agravantes e do qual não se desincumbiram, inviável a concessão da tutela de urgência para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Acrescento, ademais, que a pretensão recursal ostenta natureza satisfativa e não foi oferecida caução idônea para pleitear o levantamento dos valores antes do julgamento do recurso. Nesse contexto, urge reconhecer a inviabilidade da antecipação da tutela, por expressa vedação legal. Nesta linha, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em caso similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ALVARÁ. LEI 6858/80. LIMITAÇÃO DE VALORES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A pretensão liminar se afigura impossível de ser concedida, por ser vedada a concessão de tutela antecipada quando constada a irreversibilidade da medida, consoante dispõe expressamente o art. 273, §2o, do CPC. Constatada, pois, a irreversibilidade da medida antecipatória postulada, revela-se inviável sua concessão, consoante entendimento há muito sufragado por este egrégio Tribunal de Justiça. Precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 2. Recurso desprovido. (Acórdão n.824021, 20140020175669AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 08/10/2014. Pág.: 105) 2. Ademais, não restou sobejamente comprovada a imprescindibilidade do levantamento da quantia depositada para atender as despesas imediatas dos dependentes do falecido, pois tal situação depende da devida instrução probatória, o que, como se sabe, não é cabível na estreita via recursal do agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 932740, 20150020305298AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 112-132) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, considero ausentes os indispensáveis pressupostos para a antecipação da tutela recursal, em razão da presença do óbice da irreversibilidade da providência. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 178, II, do CPC[4]. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4]Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz; (...)